Tribunal: TJMT
Processo: 0000657-17.2015.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000657-17.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 045.548.891-65 (APELADO), LUIZ CLAUDIO ROCHA CARVALHO - CPF: 247.157.351-72 (VÍTIMA), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 045.548.891-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DE WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 1.
RECURSO DEFENSIVO
:
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
–
IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRATIVO DA PRÁTICA DO DELITO –
2
. NULIDADE DO LAUDO DE ARROMBAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO AFERIDO POR OUTRAS PROVAS –

DESPROVIMENTO

– 3

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – CONDENAÇÃO ANTERIOR INDICATIVA DE MAUS ANTECEDENTES
DO APELADO
, MAS NÃO DE REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ –
PROVIMENTO
PARCIAL –
4. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acolhimento do pleito de absolvição em relação ao crime de furto qualificado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, tendo o próprio apelante confessado em sede administrativa o cometimento do delito.

2. A alegação de nulidade do laudo pericial de arrombamento se faz indiferente diante da configuração de tal qualificadora a partir de outras
provas incontestáveis presentes
nos autos.

3. “A

condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base"

(
AgRg
no HC n. 607.497/SC, Relator Min. Rogério
Schietti
Cruz)
.

4.
Recurso
defensivo
desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes
da Segunda
Câmara Criminal
:

Trata
m-se
de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e por
Wanderson de Oliveira Rosa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
-MT
,
nos autos da
Ação Penal
n
. 0000657-17.2015.8.11.0039
, conden
ando

o segundo
pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV do Código Penal),

à
pena de
2
(
dois
)
anos
de
reclusão,
em regime aberto, e
1
0
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
tendo a pena de liberdade em
duas penas restritivas de direitos.

O Ministério Público,

forte
nas razões
encontradiças

no ID 8707678
,
postula a majoração da pena aplicada
a Wanderson
, sob o argumento de que “
a luz do princípio da individualização da pena, a desconsideração da existência de diversas condenações definitivas em desfavor do réu, pela
pratica
do mesmo crime, conduz a injustiça qualificada, tratando com isonomia agente que nunca se envolveu com a Polícia ou a Justiça, e aquele que possui outras pendências, como na hipótese, sendo imperiosa, pois, a majoração significativa da pena-base do apelado”
.

Nas contrarrazões
(ID 8707680), Wanderson pleiteia
a
decla
ração da
nulidade do processo a partir da sentença
,
por ausência de intimação pessoal
, bem como o desprovimento
do vertente

do recurso, mantendo-se intangível a sentença.

Nesta instância revisora
,
no parecer
visto
no ID
10212989
,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a
“
pelo
parcial provimento do recurso ministerial, para que seja reformulada a pena-base do apelante, considerando em desfavor dele os maus antecedentes evidenciados nos autos.
”

O
julgamento
foi convertido em diligência para que Wanderson de Oliveira Rosa fosse pessoalmente intimado da sentença.
Após ser i
ntima
do
, por intermédio das razões recursais que se encontram
no
ID 128644682,
ele

postula
sua absolvição, em razão da ausência de provas,
como
também o reconhecimento da
nulidade do laudo pericial, a fim de
que seja
a
fasta
da
a qualificadora de rompimento de obstáculo.

Nas contrarrazões
encontradiças

no ID
128644682, p.
18/25,
o
Ministério Público

pleiteia o
desprovimento
do

recurso
defensivo
.

Nesta instância revisora
,
foi apresentado
no
vo
parecer
(ID
128846150)
,
momento no qual a
Procuradoria-Geral de Justiça
se manifesta
pelo
“
desprovimento do recurso defensivo, bem como pelo provimento da apelação ministerial, para que seja recrudescida a pena imposta ao réu, nos termos do parecer anteriormente emitido. (ID 10212989).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória o
resumo da denúncia, a qual narra os fatos desta forma:

[...]“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de junho de 2014, as 22h00min, na MT175, Bairro Industrial, no estabelecimento comercial denominado “
StiIos
Toldos”, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marco, WANDERSON DE OLIVEIRA ROSA, com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com outro individuo ainda não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, coisas alheias moveis consistentes em 01 (um)
Triac
S, marca
Leister
, fabricação Suíça (soprador de ar quente); 01 (um)
rebitador
pneumático, marca WAB; 02 (duas) extensões, com cabos PP 2x2,5mm, sendo uma de 30m e outra de 20m; 01 (uma) caixa de ferramentas, cor azul, contendo várias ferramentas e chaves e; 01 (uma) caixa de madeira, para instalação de som automotivo, com quatro compartimentos para instalação, pertencentes a vítima Luiz Claudio Rocha Carvalho e conjuntamente avaliado em R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) —Vide Auto de Avaliação def. 16 [
...]”.

Como dito no relatório,
Wanderson pleiteia
sua
absolvição, sob argumento de que não existem provas de que cometeu o crime narrado na denúncia, uma vez que apenas transportou, como motorista
de
táxi, um terceiro com
as coisas furtadas.

Todavia,

o
pleito não merece prosperar.

Com efeito, a
existência material do delito
de furto qualificado
encontra lastro nos seguintes documentos: boletim de ocorrência (
ID
s

8707316 e 8707318
); termo de
entrega
(ID
8707321
);
e
auto de avaliação (ID
8707323)
; bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.
E, no
que diz respeito
à autoria delitiva
,
Wanderson
confessou, na esfera administrativa, que teria cometido
o crime em discussão
,
alegando que teria transportado os objetos subtraídos do estabelecimento comercial da vítima até a cidade de Glória D’Oeste-MT, juntamente com seu comparsa,

conforme se infere
deste trecho de seu primeiro interrogatório:

[...] Que para ir ao serviço passava ao lado da empresa
Stilus
Toldos, onde por várias vezes viu um homem, em frente a empresa, aparentando ser funcionário; Que em determinado dia, no final do expediente, ao passar em frente a
Stilus
Toldos, este homem chamou o interrogado, inquirindo se não “
tava
a fim de ganha um dinheiro fácil”; Que perguntou ao homem o que seria, quando ele falou que era funcionário da
Stillus
Toldos, “o velho maltratava os funcionários e pagava uma mixaria, por isso ia dar o troco no velho”; Que o homem relatou que iria furtar a empresa em que trabalhava, passa isso precisava de um veículo que transporte os objetos do local do crime até a entrada para cidade de Gloria D’Oeste-MT; Que o homem disse que pagaria R$ 100,00 (cem reais), porém o interrogado não aceitou; Que nos dias seguintes o homem novamente abordou o interrogado, até que um dia aceitou realizar o serviço; Que na noite daquele dia, por volta das 22h, conforme determinado pelo homem, foi até em frente a
Stillus
Toldos, onde encontrou-o, quando ele foi embaixo de uma arvore ao lado da cerca e começou a pegar alguns sacos plásticos de cor preta, com objetos pesados; Que não conseguiu ver o que tinha dentro dos sacos; Que além dos sacos plásticos, havia um caixote; Que colocaram todos os sacos plásticos e o caixote dentro do veículo do interrogado e foram até o trevo de entrada para a cidade de Gloria D’Oeste-MT, onde deixou o homem e os objetos; Que o homem encontrou R$ 100,00 (cem reais) e disse que havia deixado um saco com mais alguns objetos embaixo da arvore, que seriam para o interrogado; Que voltou até a loja encontrando embaixo da arvore um saco plástico cor preta e uma caixa de madeira para montagem de som automotivo; Que pegou o saco e a caixa e levou para casa, onde constatou que dentro da sacola havia 01 (uma)
rebitadeira
, 01 (um) soprador de ar quente, 01 (um) rolo de extensão, 01 (uma) extensão menor, 01 (uma) caixa de ferramentas com algumas chaves; Que não vendeu nenhum dos objetos furtados; Que estava utilizando a caixa de madeira na qual instalou alguns alto-falantes; Que não sabe o nome do homem que praticou o furto ‘quis evitar falar muita coisa com ele[...]”

E
mbora
Wanderson
tenha negado que entrou no estabelecimento da vítima para furtar, afirmou que ajudou seu comparsa a colocar os bens objeto
do
furto em seu veículo; e que em seguida os transportou até a cidade de Araputanga
, declarando, também,
que ficou com um dos sacos furtados.

Além disso, extrai-se
destes
autos que a confissão do apelante em sede administrativa foi confirmada pelas declarações firmes e coerentes da vítima Luiz Claudio Rocha Carvalho, bem como pelos testemunhos
dos
policiais
Sidmauro
Rangel Xavier e Sidney Rodrigues Soares,
nas

duas
f
ases da persecução penal
.

Aliás, todas essas declarações –
interrogatório

de Wanderson
em sede administrativa, da vítima e dos policiais em juízo – juntamente com as demais provas produzidas durante a instrução processual, demonstram que realmente
ele
praticou o delito em debate.

Logo,
não há dúvida da autoria do delito de furto qualificado, impondo-se reconhecer que a suposta fragilidade probatória sustentada
por Wanderson
está isolada no elenco probatório e, portanto, não foi suficiente para desconstituir o
decisum
condenatório
.

Noutro turno, Wanderson pleiteia a exclusão da qualificadora referente ao arrombamento, sob o argumento de que a prova pericial é imprestável não só por ser incompreensível, mas também por não ter
se
cumprido as formalidades legais.

O pleito
, igualmente,
não merece acolhimento.

Isso porque o
Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que
“é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova.”
(
AgRg
no HC n. 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
16/12/2021.)

E, n
a hipótese, ainda que o laudo não seja exatamente ideal para aferição da qualificadora, o arrombamento ficou
c
omprovado pela narrativa da vítima, bem como pelos depoimentos
judiciais
dos policiais, o que torna a alegação indiferente para fins de prova.

A
propósito
, e
is
alguns trechos de seus depoimentos:

Vítima Luiz Cláudio
:

“[...] Promotora: Ao realizar essa subtração, eles arrombaram portas metálicas lá?
Vitima
: Arrombaram. Porque lá é uma metalúrgica né, e todas as portas são de metal [...]”

Policial Sidney Rodrigues
:

“[...] Juiz: O que o senhor se lembra desses fatos? Testemunha:
O que eu me lembro, é que logo que a vítima comunicou o fato, nós deslocamos até lá, e
nós vimos a situação das portas
, do local lá, com algumas coisas espalhadas
. Percebemos que o local estava mexido, não estava de acordo com o jeito que ele [vítima] tinha organizado as coisas, ele percebeu a falta de algumas coisas, depois a gente iniciou as investigações... Juiz: O senhor foi até o estabelecimento? Testemunha: Fomos, logo no início.
Juiz: Tinham sido arrombadas as portas metálicas? Testemunha: Foi, foi sim. Eram duas portas, tinha sinais...
Juiz: E o que tinha sito subtraído lá do local? Testemunha: Tinha várias coisas, uma extensão, um tipo secador para o trabalho dele
la
, coisas de ferramentas do dia a dia, porque ele [vitima] trabalha com toldos né, parte elétrica né, e essas coisas...”

Sendo assim
, não existe motivo para exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo,
porquanto

restou comprovado
que
que houve o
arrombamento da porta para
que os assaltantes
lograrem a subtração dos bens.

De outra banda, o
Ministério Público pugna pela majoração da pena aplicada
a Wanderson
, sob o argumento de que
ele
ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado,
sem
uma delas
capaz de
gerar a agravante da reincidência, de modo que a pena deve se afastar do mínimo
legal
.

A
liás,
estes são os argumentos lançados
pelo juízo de primeiro da

quando da
dosimetria da pena
aplicada a Wanderson:

[...]
Passo a dosar a pena, nos moldes do art. 68 do Código Penal. 1. ARTIGO ‘I55, § 4°, INCISO I E IV, DO CODIGO PENAL. A pena prevista para o crime de furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão e multa. Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infiro que: a) culpabilidade do réu - deve ser tida como normal a espécie, não havendo nenhum plus a explicitar o dolo acima da média para esta modalidade de delito
;
b) antecedentes - em que pese possuir feitos criminais em seu desfavor, o acusado não ostenta condenação transitada em julgado em data anterior a este delito, razão pela qual nenhuma anotação será valorada como maus antecedentes em razão do impeditivo da Sumula 444 do STJ
. c) conduta social - pelo que dos autos consta, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social; d) personalidade - os elementos contidos nos autos também não permitem uma apreciação quanto a sua personalidade
.

e) motivos do crime — embora visassem o lucro
fácil
sem trabalho honesto,
são
inerentes ao tipo penal infringido; f) circunstancias do crime - no caso dos autos, tenho que
não
houve
circunstância
excedente; g) o comportamento da
vitima
- em nada influenciou na
prática
do delito; h) as
consequências
do crime —
são
considerados graves, em virtude do
prejuízo
financeiro suportado pela
vítima
, com
relação
ao restante dos objetos que
não
foram recuperados e aos danos provocados pelo acusado na porta de seu estabelecimento. Ponderadas todas essas
circunstâncias
judiciais, FIXO A PENA-BASE
em 02 (dois) anos e 03 (
três
) meses de
reclusão
e 13 (treze) dias-multa
.
[
...]
Destacamos

Ocorre que a caracterização de maus antecedentes não demanda condenação definitiva anterior à prática apurada neste
s

autos
, sendo
essa
uma característica apenas da reincidência, conforme exigência do art. 63 do Código Penal.

No caso, verifica-se que
Wanderson

tem
outras
duas
condenações
, a saber
:
(
i
)
furto simples ocorrido em 16
.
03
.
2015, com condenação definitiva em 29/05/2017;
e (
ii
)
furto qualificado ocorrido em 30
.
07
.
2013, com condenação definitiva em 19
.
09
.
2016. Por sua vez, fatos
apurados nestes autos
ocorreram em 24
.
06
.
2014, tendo a sentença
condenatória
sido proferida em 18
.
10
.
2017.

Segundo o art. 63 do Código Penal,
“verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”
.

Destarte
, p
ara
que exista essa
agravante, é preciso que o cometimento do novo crime aconteça após o trânsito em julgado de condenação anterior.
O
delito
, sob apuração, conforme afirmado anteriormente, foi perpetrado
em 2014, época na qual não havia condenação definitiva.
Desse modo,
ao contrário do que aduz o
Ministério Público
, não há reincidência no
presente
caso.

Ressalte-se
, outrossim,
que os fatos
descritos no
item
b
,
por
terem acontecido
s
anteriormente aos apurados neste
s

autos
não gera reincidência,
configurando, apenas,
maus antecedentes, não
cumprindo, destarte,
a exigência do dispositivo legal sobredito.

No entanto, impõe-se registrar que
, diversamente
,
do constante na sentença condenatória, não é preciso que a condenação definitiva preceda
à prática dos fatos apurados nestes autos
, que, como dito,
somente se
presta
para caracterizar a
reincidência, o que significa que a situação descrita no item
b
gera, efetivamente, maus antecedentes,
que
não
foram
valorado
s

no édito condenatório
,
daí por que nesse ponto
tem razão o Ministério Público.

Com
efeito
, a
questão
está
consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assenta que:
“Os antecedentes foram corretamente desabonados pelo Tribunal local pela prática de crime anterior, proceder correto para a negativação da referida circunstância judicial. Assim, a negativação dos antecedentes não foi implementada de forma ilegal pelo Tribunal local, uma vez que, em que pese a condenação utilizada para tanto tenha transitado posteriormente ao fato criminoso ora imputado ao agravante, referia-se a conduta praticada em momento anterior. E, "segundo a orientação desta Corte Superior,
a condenação definitiva por fato anterior
ao crime descrito na denúncia, com
trânsito em julgado posterior
à data do ilícito de que ora se cuida, embora
não configure a agravante da reincidência
,
pode caracterizar maus antecedentes
e ensejar o acréscimo da pena-base" (
AgRg
no HC n. 607.497/SC, relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020,
DJe
30/9/2020)”
(
AgRg
no HC n. 728.569/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 24/6/2022).

E mais:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO, APESAR DO QUANTUM FINAL ARBITRADO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte,
"a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
, pois diz respeito ao histórico do acusado" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
31/8/2017).

2. A sanção inicial acima do mínimo legal, decorrente da presença de circunstância judicial desfavorável, permite a imposição de regime inicial mais gravoso do que o cabível, apesar do montante final da pena, não havendo falar-se em bis in idem. Precedentes do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.976.921/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022)
.

Por sua vez, a
Quinta Turma da Corte Cidadania
tem
entendimento no mesmo sentido, ao consignar que:
“No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal”.
(HC n. 210.787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 10/9/2013,
DJe
de 16/9/2013).

Com base nisso, resulta claro que o
s fatos descritos no
item
a
, ocorrido
s
em 2015
–
após
, portanto,

a prática dos fatos apurados nestes autos que são de

2014
–
não configura
m
antecedentes negativos, tampouco reincidência, ao passo que
os atos relacionados no
item
b
caracteriza
m
maus antecedentes, de tal modo que se impõe a readequação da pena-base para, a partir do cunho pejorativo
desse
vetor
,
majorar, na primeira fase, a pena para
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, igualmente
, tal consta na
sentença
condenatória
, subsiste a atenuante da confissão, que reduz a sanção em 3 (três) meses, readequando-a
para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
e
15 (quinze) dias-multa, as quais se perfazem definitivas, ante a ausência de fatores na terceira fase.

Mantém-se a conversão da pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, sendo a prestação de serviços à comunidade, pelo período majorado ora fixado,
além da pena pecuniária, a ser estabelecida pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais,
no
tocante ao valor e entidade beneficiada
;
mantendo-se, igualmente, o regime aberto
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de
Wanderson de Oliveira Rosa
.

Por outro lado,

dou parcial

provimento
ao recurso do
Ministério Público
, para readequar a pena
de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
,
em regime
aberto,

mantida
a
conversão em pena restritiva de direitos, mas com a prestação de serviços pelo novo período majorado, mantendo incólumes os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022